Tribunal: STF
Processo: RE 1334626
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. LEI N.º 10.865/04. RESTRIÇÕES AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 31, CAPUT. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º, § 3º, INCISO II, DA IN/SRF 457/04. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. DECRETO N.º 20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE (…)”. (eDOC 9) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, I, “b”, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a União sustenta a constitucionalidade do caput do art. 31 da Lei nº 10.865/04, que vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004. Argumenta ainda a impossibilidade de correção monetária de créditos escriturais de PIS e COFINS.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Preliminarmente, registro que, no tocante à constitucionalidade do caput do art. 31 da Lei nº 10.865/04, o tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do 1.040, I, do CPC/2015, aplicando ao caso o entendimento firmado por esta Corte no tema 244, no âmbito da repercussão geral (eDOC 34).
    Desse modo, passo a julgar a questão remanescente quanto à correção monetária de créditos escriturais de PIS e COFINS.
    Com relação a esse ponto, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão nos termos da jurisprudência desta Corte no sentido de que a mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a resistência ilegítima a autorizar a incidência da correção monetária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Segundo jurisprudência pacífica do egrégio STJ, tratando-se de créditos escriturais, não há incidência de correção monetária, por ausência de previsão legal, salvo na hipótese de óbice proporcionado pelo Fisco para o seu aproveitamento.
    (…) 
    No caso, a inviabilidade do aproveitamento dos créditos decorrentes da depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado (entre a data da instituição do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS e 30-04-2004) decorreu de óbice imposto pelo art. 31, caput, da Lei n.º 10.865/04, bem como pelo art. 1º, § 3º, inciso II, da Instrução Normativa SRF n.º 457/04, que limitaram indevidamente o direito ao creditamento. Sendo assim, devem os referidos créditos ser corrigidos monetariamente a partir da data do óbice indevido até a data do trânsito em julgado do presente mandamus.
    O índice a ser utilizado, no caso, por isonomia, é a taxa SELIC, uma vez que se trata de crédito de natureza tributária, para o qual há legislação específica (art. 161 do CTN c/c art. 39, 4º, da Lei n.º 9.250/95)”. (eDOC 9, p. 7-9)
    Cabe ressaltar, no entanto, que a verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cinge-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI.RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2 . A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a resistência ilegítima autorizadora da incidência da correção monetária. 4. Embargos de divergência a que se dá provimento. grifo nosso”. (RE 299.605 AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20.06.2016) (Grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente